Tribunal: TJDFT
Processo: 0713713-76.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS. PENSÃO ALIMENTÍCIA. FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTOS APÓS MODIFICAÇÃO JUDICIAL DA GUARDA. RECEBIMENTO INDEVIDO PELA GUARDIÃ PRETÉRITA. PERDA DA NATUREZA DE ALIMENTOS. DEVOLUÇÃO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A pensão alimentícia tem como escopo garantir a subsistência do alimentado, motivo pelo qual, em regra, uma vez alcançado não pode ser devolvido, ou seja, não deve haver devolução de valores pagos a título de alimentos, conforme preconizado pelo princípio da irrepetibilidade.

2. O Princípio da irrepetibiliadade dos alimentos, comporta exceção quando demonstrada a má-fé no recebimento das verbas, de forma a se evitar o enriquecimento ilícito.

3. In casu, a caracterização da má-fé encontra-se efetivada quando demonstrada que a avó percebeu valores a título de alimentos, mesmo ciente de que eram indevidos, em razão da inversão da guarda, não havendo comprovação de que o valor foi utilizado integralmente em favor da criança.

4. Não se admite que o princípio da irrepetibilidade seja invocado indiscriminadamente, dando ensejo ao enriquecimento injustificado (CC 884) da parte que recebeu indevidamente o valor dos alimentos, com caracterização de má-fé, razão pela qual mantém-se a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a devolução do valor de R$11.655,41 (onze mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação da ré.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.